Tribunal: TJMT
Processo: 0018320-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018320-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NEIDE DA SILVA - CPF: 865.728.901-63 (VÍTIMA), VALMIR DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ALTA TENSÃO E ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA –
ASSERTIVA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA –

ARESTO DO STJ – FORTE EMOÇÃO – NÃO EXCLUI IMPUTABILIDADE – TESES DE ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTES – PENA-BASE VALORADA NEGATIVAMENTE – MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS – PENA BASILAR CORRETAMENTE FUNDAMENTADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF –
RECURSO DESPROVIDO.

“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas”
(STJ, RHC 115.554/RS)

A negativa de autoria não pode ser considerada para fins de absolvição quando a ameaça está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal (TJMT, AP no 29041/2018).

A simples alegação, que estava sob
“forte emoção”
não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, I), por preceder ou ser concomitante com o delito, de modo que não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça (TJMT, AP no 126935/2016).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018320-85.2018.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

VALMIR DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALMIR DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 556601), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 147 do CP c/c Lei 11.340/2006 – (IDs 32796967/32796968).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a ameaça
“
ocorreu diante de alta tensão emotiva, não configurando o delito”
; 3) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona os arts. 147 e 59, ambos do CP (ID 32797967).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 32797968).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“[...] Diferentemente do sustentado pela defesa do apelante, verifica-se do cotejo probatório que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal). [...] Embora o apelante negue que quisesse causar mal injusto e grave a vítima, e que ‘agiu diante de alta-tensão emotiva’, o certo é que as provas coligidas aos autos demonstram que o réu agiu contra legem. [...] A defesa argumenta, também, que a pena-base foi erroneamente fixada acima do mínimo legal, todavia, não prospera tal argumento, posto que o magistrado agiu com acerto ao elevar a pena em 03 (TRÊS) dias, em virtude da valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos maus antecedentes [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 36872489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...]
no dia 15 de outubro de 2018, por volta das 19h00min, na residência particular situada na Rua Iara, casa 252, quadra O2, bairro Jardim das Oliveiras, Município de Vérzea Grande/MT, o indiciado VALMIR DA SILVA, por meio de palavras e gestos, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Neide da Silva.

Segundo restou apurado, o indiciado é filho da vítima e ambos, juntamente com outros familiares compartilham a mesma unidade doméstica.

Ressai dos autos que o indiciado é pessoa dada ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas e quando sob o efeito destes, torna-se agressivo, incutindo temor e intranquilidade em seus familiares.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, o indiciado, sem motivação aparente, iniciou uma discussão com a vítima, sendo que durante o desentendimento a ameaçou de morte, asseverando que ela “tem que morrer” e que a mandaria para o inferno. [...]

Ante o exposto, denuncio VALMIR DA SILVA, já qualificado, como incurso no artigo 147, caput, este com incidência do artigo 61, II, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica) [...]
”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – ID 32646951)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira Clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, principalmente. [...]

Pelo contrário, ao que se constata, o depoimento da vítima é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacifica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime de ameaça, quando se coadunam com os demais elementos de convicção. [...]

Dessa forma, a materialidade do crime de ameaça está provada mediante: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08), Boletim de Ocorrência n. 2018322722 (fls. O9), Termo de Declarações n. 5841/2018 (fls. 13/14), Termo de Representação Criminal (fls. 16), Relatório Conclusivo n. 850/2018(fls. 38), oitiva da vítima com a utilização do sistema de gravação audiovisual (audio/video DVD —fls. 95).

A autoria do crime de ameaça é certa e recai sobre a conduta dolosa do réu. [...]

DA DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; maus antecedentes (processo n. 6455-46.2010.811.0002, código n. 246159, perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, com o trânsito em julgado para acusação em: 14/02/2011 e para a defesa do acusado em: 08/03/201); conduta social nada que agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar os motivos; não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem.

Diante da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes),aumento a pena na fração de 3 (três) dias de detenção. Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MES E 3 (TRES) DIAS DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, por existir agravante da reincidência (processo n. 1299- 67.20l6.8l1.0002, código n. 430749, perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, com o trânsito em julgado em 31/01/2017), e a agravante do artigo 61, inciso ll. alínea “l”, do Código penal, aumento a pena em 5 (cinco) dias de detenção, para cada agravante, totalizando em 10 (dez) dias de detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISORIA em 1 (UM) MES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME SEMIABERTO, conforme o artigo33, §§2° e 3°, do Código Penal
”
(Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito – ID 32796968).

Pois bem.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais militares Lincoln Jorge Duarte e Silva (ID 32646955) e Dilemir Lima Santos (ID 32646955), a vítima Neide da Silva (ID 32646956), bem como o apelante (ID 32646957).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da vítima Neide da Silva e o interrogatório do apelante (ID 32797976).

Extrai-se do contexto probatório que:

- a vítima é genitora do apelante (IDs 32646956 e 32797976);

- no dia 15.10.2018, por volta das 19h00m, na residência localizada na Rua Iara, casa 252, quadra 02, bairro Jardim das Oliveiras, Município de Várzea Grande/MT, o apelante ameaçou a vítima de morte durante discussão iniciada por ele, sem motivo esclarecido. Na sequência, a vítima acionou a Polícia Militar. Após a chegada dos agentes policiais, o apelante fora preso em flagrante (IDs 32646956 e 32797976);

- a vítima declarou, nas duas fases da persecução penal, que o seu filho, ora apelante, sempre a xingava e a maltratava (IDs 32646956 e 32797976);

- o apelante, em sede policial e sob o crivo do contraditório, negou ter ameaçado de morte sua genitora, ora vítima (IDs 32646957 e 32797976).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos seguros e coerentes da vítima [
Neide Da Silva
], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o apelante a ameaçou de morte durante discussão iniciada por ele, em
15.10.2018
, comprovam o fato criminoso descrito na denúncia.

Frise-se que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida, tanto que o representou criminalmente [seu próprio filho],

sob a assertiva de que ele deveria permanecer
“preso o maior tempo possível”
(ID 32646956).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, “
a palavra da vítima possui especial relevância, pois são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (STJ, RHC 115.554/RS – Quinta Turma – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 16.10.2019).

Com efeito, a

negativa de autoria não pode ser considerada para fins de absolvição

quando a ameaça está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal

(TJMT, AP no 29041/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.9.2018).

Por sua vez, a simples alegação do apelante de que estava sob “
forte emoção
” não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, I), por ser anterior e

concomitante ao ato de ameaçar, o qual não pressupõe tranquilidade e reflexão do autor para sua configuração (TJMT, AP no 126935/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.10.2016).

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se impertinente.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção ao negativar os antecedentes, visto que o apelante possui
condenação definitiva anterior por tentativa de furto, com trânsito em julgado em
8.3.2011
(Código 246159 – Comarca de Várzea Grande).

Logo, a pena basilar mostra-se corretamente fundamentada.

No tocante ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020